Tribunal: CARF
Processo: 10983.903989/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.903989/2013-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.127 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Recorrente
ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/05/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO PELO
SUJEITO PASSIVO. ATRIBUTOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA
PROVA. AUTOR DO FEITO.
Incumbe ao contribuinte o ônus de provar que o crédito por ele ofertado em
Declaração de Compensação apresenta os atributos de liquidez e certeza de que
trata o artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
06-067.139, da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PR.
Na origem, o contribuinte apresentara Declaração de Compensação (“DComp”)
objetivando liquidar débito próprio, lançando mão de crédito alusivo a pagamento efetuado a
maior para a estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica de maio de 2011, indébito
levantado no montante de R$ 3.700,00.
A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório denegando o direito
creditório pleiteado, ao argumento de que a integralidade do valor recolhido fora alocada ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.903989/2013-75
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.127 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903989/2013-75

correspondente débito confessado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(“DCTF”).
Sobreveio Manifestação de Inconformidade. Por bem resumir os fatos e as
alegações do contribuinte contidas naquele primeiro apelo, transcrevo os correspondentes
excertos da decisão recorrida:
3. Inconformado com a decisão, em 11/09/2013 o contribuinte interpôs Manifestação de
Inconformidade constante em fl. 2/10, com as alegações e argumentos que, em síntese,
são os seguintes:
a) Que a empresa foi notificada do despacho decisório negando a compensação em
13/08/2013. Que havia transmitido a declaração de compensação utilizando-se de
crédito disponível apurado e confirmado por meio da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do exercício 2012, na ficha 11, referentes
ao ano-calendário de 2011.
b) Argumenta que houve um equívoco quando do preenchimento da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), referente ao período maio/2011,
transmitida em 19/07/2011. Que preencheu equivocadamente o valor do débito do
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), informando o valor de R$
35.128,05, enquanto o valor correto seria de R$ 31.428,05 e que esta foi a razão da não
homologação da Dcomp no despacho decisório. Acrescenta que as divergências
encontradas na DCTF foram sanadas através de declaração retificadora.
c) Alega que se trata de um erro formal no preenchimento da DCTF, mas que era
possuidor do crédito alegado na Dcomp. Aduz que mesmo informando incorretamente
na DCTF, entregou a DIPJ, exercício 2012, com as informações corretas.
d) Argumenta ainda que se não for reconhecido seu direito à compensação estaria
pagando o tributo em duplicidade. Que o direito real e material deve prevalecer e cita
decisões administrativas que se referem ao tratamento dado à alegações de erro de
preenchimento de obrigações acessórias.
e) Ao final pede que seja reconsiderado a decisão pela improcedência do despacho
decisório e reconhecido o crédito de pagamento a maior bem como que a compensação
declarada seja homologada para cancelar os débitos resultantes do referido despacho.
Em sessão realizada em 9 de agosto de 2019, o colegiado de piso julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, pois o contribuinte não comprovara,
documentalmente, o alegado erro de preenchimento de DCTF, especialmente por se referir a
redução de tributo outrora confessado. Vejamos alguns trechos do voto condutor do acórdão
combatido, para adequada compreensão:
8. Analisando as informações constantes nos bancos de dados da Receita Federal,
declaradas pelo Recorrente, verifica-se que a DCTF original foi entregue em 19/07/2011
contendo o valor de R$ 35.128,05 como débito de IRPJ Estimativa de maio/2011. Foi
vinculado apenas o pagamento em darf no mesmo valor de R$ 35.128,05. Em
09/09/2013, após ciência do despacho decisório, retificou a DCTF para reduzir o débito
de R$ 35.128,05 para o valor de R$ 31.428,05, conforme se pode observar nos dados
extraídos do sistema DCTF e copiados em fl. 280.
9. A DIPJ original, exercício 2012, foi entregue em prazo regular (15/06/2012) e nela
está registrada a apuração do valor de Estimativa de IRPJ para o mês de maio/2011 no
valor de R$ 35.128,05, conforme Ficha 11 da declaração. Apenas em 05/09/2013, após
ciência do despacho decisório, o Recorrente transmitiu a DIPJ retificadora e nesta foi
alterada a apuração do valor de estimativa do IRPJ referente a maio/2011 para o valor
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.127 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903989/2013-75

de R$ 31.428,05. Estas informações estão copiadas diretamente do banco de dados da
RFB em fl. 281/282.
[...]
12. A manifestação se limita a informar, como justificativa para seu pleito, que retificou
a DCTF, entretanto, merece ser observado que tal retificação apenas ocorreu após tomar
ciência do indeferimento da compensação por meio do despacho decisório no
057836467. Não apresenta elementos, informações ou documentos que evidenciem tal
equívoco no preenchimento da declaração e do respectivo darf de pagamento. Assim, a
despeito do despacho decisório ter sido emitido de forma coerente com as informações
apresentadas pelo próprio contribuinte, no caso com a DCTF original, passa-se a
analisar a possibilidade de reconhecimento do crédito por ocorrência de "erro de fato"
no preenchimento da DCTF.
13. A questão a ser analisada é se, de fato, há elementos que demonstrem que houve
incorreção no pagamento em relação ao valor devido de IRPJ na apuração da Estimativa
referente ao período de apuração maio/2011, tendo em vista, inclusive, que o Recorrente
não retificou, tempestivamente, a declaração do respectivo débito na DCTF.
14. A análise dos documentos e dos fatos demonstra que não assiste razão ao
Recorrente. Vejamos.
15. A ocorrência de “erro de fato” no preenchimento de declaração é absolutamente
plausível. Entretanto, a caracterização da ocorrência como “erro de fato” requer
evidências inequívocas. Na análise do presente caso, o contribuinte não apresenta dados
ou evidências, no conteúdo de suas obrigações acessórias, que demonstre esta
possibilidade. O Recorrente declarou o débito na DCTF e o pagou em Darf. Ao entregar
a DIPJ em junho de 2012, cerca de 11 meses após a entrega da DCTF e da arrecadação
do darf, apresentou a DIPJ com a mesma apuração de IRPJ constante da DCTF original,
com o valor de R$ 35.128,05. Somente após ter ciência do despacho decisório
denegando a compensação é que o Recorrente retificou as citadas declarações. Já havia
transcorrido mais de 2 anos do pagamento.
16. A declaração em DCTF constitui o crédito tributário, diferentemente da DIPJ que é
declaração informativa de dados econômico-fiscais. Assim, em caso de conflito de
informações quanto à apuração e lançamento fiscal, em princípio, prevalece a
declaração na DCTF, salvo se restar evidenciado erro de fato em seu preenchimento.
Neste caso, sequer há conflito de informações entre as declarações. A DIPJ ratificou a
apuração realizada e declarada na DCTF.
17. Como já afirmado em item anterior, o reconhecimento de erro no preenchimento da
obrigação acessória requer outros elementos e evidências que o demonstrem. A simples
alegação ou a mera apresentação de planilha de controle, como apresentadas na
manifestação, não são suficientes para suprir os elementos de prova do que aqui se
discute. Nesse raciocínio, vale ressaltar que até mesmo a escrituração contábil faz prova
dos fatos nela registrados, desde que tenham lastro em documentação hábil. O artigo
923 do Decreto 3.000/99 - Regulamento do imposto de Renda, deixa claro esse
conceito:
[...]
18. Assim, entendo que as alegações e documentos apresentados não foram suficientes
para suprir os elementos de prova necessários ao reconhecimento da apuração do IRPJ
conforme pedido, tendo em vista as informações declaradas nas diversas declarações
apresentadas.
19. Sobre a importância das provas e evidências no âmbito das determinações legais do
processo administrativo fiscal, o dever do julgador é verificar a validade dos
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.127 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903989/2013-75

argumentos e provas trazidas aos autos. Nos casos de reconhecimento de direito
creditório, quando a situação posta se refere à restituição, ressarcimento ou
compensação de créditos tributários, como o presente caso, o lançamento e a extinção
do crédito tributário já ocorreram, e, dessa forma, é atribuição da contribuinte a
comprovação da efetiva existência do indébito ou do direito creditório, por meio da
apresentação dos elementos probatórios correspondentes, por ter sido ela, quem
inaugurou o procedimento administrativo. [...]
[...]
20. Por elementos comprobatórios do crédito entende-se os documentos que atestem, de
forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito. Não é o Fisco que tem de provar a
inexistência de créditos, mas o contribuinte é que deve provar a existência de seu
direito.
[...]
22. Se o Despacho Decisório indeferiu a homologação da compensação com base na
completa utilização do pagamento que deu origem ao crédito alegado e informado no
Per/Dcomp, aqui se aprecia, em sede de manifestação de inconformidade, as provas
apresentadas que justifiquem o pedido ou o indébito tributário postulado. Em que pese o
Recorrente não tenha retificado tempestivamente os dados disponibilizados à Fazenda
nas respectivas declarações, também não se verificam nos autos elementos que
comprovem o alegado e que demonstrem a existência do crédito ou, mesmo, que
caracterize, de forma inequívoca, tratar-se de ocorrência de “erro de fato” na declaração
do débito constante da DCTF original e na DIPJ, supostamente incorretas.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, repisando os argumentos da
Manifestação de Inconformidade e acrescentando que o erro inicialmente cometido na apuração
da estimativa de IRPJ de maio de 2011 deveu-se à dedução a menor de imposto retido na fonte
(in verbis):
O equívoco inicial no preenchimento da DIPJ e consequentemente da DCTF, foi a
informação do Imposto de Renda retido na fonte, onde inicialmente foi informado o
valor de R$ 27.967,47, porém o considerado na apuração foi de R$ 31.667,47,
resultando na diferença de R$ 3.700,00.
Instrui seu recurso com os seguintes elementos: (i) comprovante de arrecadação
da estimativa de maio de 2011; (ii) DCTFs de maio de 2011, original e retificadora; (iii) DIPJs
alusivas ao ano-calendário 2011, original e retificadora; (iv) planilhas em que se informam o
IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devidos ao longo de 2011, de uma página,
indicando como foram quitadas as estimativas, sem qualquer demonstração de bases de cálculo;
(v) Livro Razão das contas contábeis “IRPJ a Compensar”, “IRF a Compensar” e “IRPJ a
Pagar”, de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2011; e (vi) “Demonstrativo de Apuração do Lucro
Real – Ano Base 2011”.
Requer a Recorrente, em conclusão, a reforma da decisão recorrida.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.127 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903989/2013-75

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Deve-se destacar, de início, que os presentes autos versam sobre direito creditório
postulado pela Recorrente. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, o
crédito deve ser líquido e certo, cujos atributos devem ser comprovados pelo autor do feito, o
contribuinte.
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Eventual crédito do contribuinte deve encontrar lastro na respectiva documentação
comprobatória, devendo a referida documentação estar disponível para avaliação do Fisco até
que encerrados os processos que tratam da repetição do indébito (art. 264 do Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999, de teor replicado no art. 278 do Decreto n° 9.580, de 22 de novembro
de 2018).
Passando a outro tema, digo que a comprovação do erro em que se funda a
retificação de declaração pretendida é condição sine qua non para sua validação, especialmente
quando se intenta reduzir tributo confessado em DCTF. Nessa toada, é pacificada a compreensão
deste Conselho, traduzida na Súmula CARF n° 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
O contribuinte inova em sua argumentação, ao afirmar, somente em sede do
recurso em apreço, que o erro se dera em razão de dedução a menor de IRRF na apuração da
estimativa de IRPJ de maio de 2011.
Verificando as DIPJs alimentadas nos autos, percebe-se que, assim como narrado
pela Recorrente, a alteração da apuração da estimativa em questão se deu em face do IRRF.
Veja-se:
Maio de 2011
Original (fl. 787) Retificadora (fl. 366)
Base de Cálculo do IR
1.047.934,98
1.047.934,98
IR apurado
251.983,75
251.983,75
(-) IR devido em meses anteriores
(188.888,23)
(188.888,23)
(-) IRRF
(27.967,47)
(31.667,47)
IR a Pagar
35.128,05
31.428,05
O contribuinte alega que tal acréscimo do IRRF deduzido em maio não alterou o
total a tal título utilizado naquele ano (in verbis):
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.127 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903989/2013-75

Ao analisar a DIPJ ano calendário 2011 original, ficha 57, página 204, pode se observar
que o valor do Imposto de Renda Retido na fonte não foi alterado e está com
concordância com o livro razão da conta IRF a Compensar, ordem do livro 54, no valor
de R$ 986.223,55.
Ocorre que o argumento carece de verdade, pois o IRRF total tido por deduzido
na DIPJ retificadora é superior em exatos R$ 3.700,00 ao do informado na DIPJ original:
IRRF deduzido
Original
Retificadora
Abril
188.888,23 188.888,23
Maio
27.967,47
31.667,47
Junho
1.915,10
1.915,10
Julho
49.147,62
49.147,62
Agosto
167.115,01 167.115,01
Setembro
59.242,89
59.242,89
Outubro
112.006,63 112.006,63
Novembro
204.886,90 204.886,90
Dezembro
124.513,14 124.513,14
Ajuste anual
50.540,56
50.540,56
Total de IRRF deduzido 986.223,55 989.923,55
E, ao contrário do que suscita a Recorrente, o total disposto na tabela anterior,
resultado da análise da DIPJ retificadora, colide com o informado na Ficha 57 da DIPJ original e
da própria retificadora:
DIPJ
Original
Retificadora
IRRF - Ficha 57 986.223,55 986.223,55
Além de o acréscimo de R$ 3.700,00 em dedução de IRRF em maio de 2011 não
encontrar lastro em correspondente incremento na Ficha 57 da DIPJ retificadora, o total que se
pretende deduzir (R$ 989.923,55) também é superior em R$ 3.700,00 ao que assinalado na conta
contábil “IRF a Compensar”, já que o próprio contribuinte assevera que o acumulado de IRRF
no ano alcançara somente R$ 986.223,25 (transcrição ipsis litteris):
A demonstração no livro razão do Imposto de Renda Retido na fonte é que houve uma
transferência da conta IRF a Compensar para a conta de IRPJ a pagar no valor de R$
986.174,79, e restou o saldo de R$ 48,76 na conta de IRF a Compensar, ao somar os
dois valores chegara no valor de R$ 986.223,25.
A conclusão a que se chega é que a Recorrente pretende valer-se indevidamente
de IRRF para tentar justificar o suposto erro de fato cometido no preenchimento da DCTF
original.
Em que pese o pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa
oportunizados, providência saneadora satisfatória alguma foi adotada pela Recorrente ao longo
do contencioso, restando carente da adequada fundamentação e comprovação o erro
supostamente cometido na confissão de débito da estimativa de IRPJ de maio de 2011 em DCTF.
Por seu turno, o julgador a quo foi diligente na busca por informações na base de
dados da RFB, chegando à didática conclusão de que as diversas inconsistências e a ausência de
provas redundassem em um pleito de crédito duvidoso e ilíquido.
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.127 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903989/2013-75

Saliento que o julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação
colocada nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela
Recorrente, substituí-la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado,
preponderando, ao fim e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade
julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Assim, tenho que os documentos reunidos no processo não são aptos a demonstrar
a procedência do crédito postulado.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 1055
DF CARF MF
Original